Tribunal: CARF
Processo: 10783.907947/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907947/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar, ainda que parcialmente, o direito
creditório alegado, cabe o provimento do recurso voluntário na parte
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio,
ou seja, R$ 5.300,67, homologando as compensações até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907947/2010-17
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de novembro de 2018 (fls.
82/88 – numeração digital) que ratificou parcialmente o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES
expresso no Despacho Decisório de 01/11/2010 - no de rastreamento 893918404 (fls. 2) e
indeferiu parte da compensação pleiteada, sob os seguintes fundamentos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 57.748,63 Valor na DIPJ: R$ 57.748,63.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 57.748,63. IRPJ
devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.737,08.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
06218.58665.130306.1.3.02-1298.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
23721.00285.300306.1.3.02-0558
25371.88433.070406.1.3.02-3004
29923.75683.130406.1.3.02-9075 14746.28118.130406.1.3.02-5035.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/10/2010”.
Decisão abaixo reproduzida:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
14/19) alegando sintetizadamente:
1. Os valores informados de retenções na fonte realmente foram retidos da Peticionária
pelas fontes pagadoras para as quais efetivamente se prestaram serviços, tendo sido
emitidas as competentes “Notas Fiscais de Prestação de Serviços” e recebido os valores
líquidos, ou seja, o valor dos serviços prestados (-) as retenções dos tributos devidos,
como comprovado pelos documentos juntados (anexo I).
2. Não ter localizado os documentos comprobatórios do pagamento e da retenção, por isso,
na falta deste, está apresentando listagem das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas, que bate exatamente com os valores listados no Termo de intimação Fiscal
citado anteriormente. Junta também cópias das notas fiscais e cópias do razão, onde
constam os lançamentos contábeis do recebimento líquido das faturas devido a retenção e
desconto do imposto de renda na fonte. (anexo I).
3. Esclarece que os débitos de estimava mensal objeto das declarações de compensação não
homologadas, inscritos na Dívida Ativa (CDA no 72 2 08 000069-55), foram objeto de
liquidação total por meio da adesão aos benefícios da Lei no 11.941/09.
Submetida a MI à apreciação da 7a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
(fls. 82/88) dando parcial provimento ao pedido, ampliando o reconhecimento do direito
creditório em mais R$ 18.274,54. Com isso, considerando que o DD já havia deferido o
montante de R$ 6.767,08, o total reconhecido foi de R$ 25.041,62, para um pleito original de R$
R$ 57.748,63 (PER/DCOMP – fls. 6/13), restando em litígio o remanescente de R$ 32.707,01.
Segundo entendimento do Colegiado de 1o Grau, para os demais valores a
interessada não trouxe documentação hábil a validar o pedido. Nas textuais palavras do voto
condutor (fls. 86):
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente
de seu próprio ato de vontade.
Dessa forma, os documentos de fls. 39 a 61 não são hábeis a comprovar as alegações da contribuinte,
nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVA EXISTÊNCIA
PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 3o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
134/137) onde bate-se fortemente contra a posição assumida pela decisão de origem, arguindo,
não poder ser penalizado pelas faltas de terceiros que não providenciaram os informes de
rendimentos e que, para suprir tal lacuna (a que não deu origem), juntou documentos
comprobatórios das retenções sofridas.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/01/2019 – fls. 131 – protocolização do RV em 12/02/2019 – fls. 132), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 138/149) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado precedente, a matéria é de cunho essencialmente
probatório, impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam
afastadas as ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito
creditório pleiteado mediante o PER/DCOMP no 04080.00476.141005.1.3.02-8896, no montante
de R$ 57.748,63.
Conforme relatado, esta é a posição pendente de julgamento nesta 2a Instância
recursal:
a) Valor pleiteado pela recorrente

R$ 57.748,63
b) Valor deferido no DD

R$ 6.767,08
c) Valor deferido (adicionalmente) pela DRJ

R$ 18.274,54
d) Valor em litígio (1 – 2 – 3)

R$ 32.707,01.
Segundo a decisão recorrida, a recorrente não teria trazido documentos que
permitissem deferir seu pedido, motivo pelo qual só se reconheceu o que as fontes pagadoras
transmitiram nas DIRF apresentadas à RFB.
Em contraparte a recorrente bate-se fortemente contra tal posição da Turma a
quo (RV – fls. 113/114) assentando (destaques no original):
“Em síntese, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que “Notas
fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do
pagamento cujas informações de retenção de tributos não estão
lastreadas na informação oficial da fonte pagadora (comprovante de
rendimentos/DIRF) não constituem documentação legal hábil à prova
inequívoca da retenção e do seu valor, e muito menos da liquidez e
certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais supostas
retenções”, concluindo, assim, que “os documentos de fls. 39 a 61 não
são hábeis a comprovar as alegações da contribuinte”.
Ocorre que tal entendimento não pode prosperar nos termos da
legislação em vigor, bem como diante da jurisprudência dominante nesse
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

CARF. Com efeito, em julgamento realizado em 05/06/2018, restou
definido no Acórdão 1001-000.567, de relatoria do Cons. Eduardo
Morgado Rodrigues, que “a Recorrente não pode ser penalizada pela
falta de apresentação de comprovantes por parte das fontes pagadoras,
bem não há qualquer prejuízo em se utilizar notas fiscais e registros
contábeis para se comprovar as retenções realizadas”. Nessa ocasião,
foram acolhidas as razões do contribuinte no sentido de que “as Fontes
Pagadoras não cumpriram com sua obrigação de fornecer os
comprovantes de retenção” suscitando que “tal circunstância pode ser
contornada por meio da verificação dos contratos, faturas e
escriturações fiscais por ela apresentada”.
Destarte, uma vez comprovada a origem, a natureza jurídica e a validade
dos aludidos créditos que compõem o saldo negativo de IRPJ do ano de
2003, e podendo tais créditos serem comprovados por outros meios – o
que ocorreu no presente caso por meio da apresentação de
documentação robusta que atesta a veracidade dos créditos –, deve o
saldo credor ser reconhecido em homenagem ao princípio da verdade
material, acolhido inclusive pela jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF em matéria de direito creditório/repetição de
indébito, sob pena de bis in idem (enriquecimento ilícito do Estado).
Portanto, da mesma forma como já concluído por esse CARF em
oportunidades semelhantes àquela tratada no presente processo, não
poderia a Administração ter impedido a fruição do direito creditório da
Recorrente pelo simples fato de as fontes pagadoras não terem cumprido
com suas obrigações referentes à entrega dos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte. Assim,
havendo conjunto probatório suficiente atestando as retenções na fonte
no contexto dos recebimentos da Recorrente por serviços prestados, de
rigor a consideração dos valores retidos no cálculo do saldo negativo do
período”:
Postos os fatos, ao voto.
Tanto na MI quanto no RV a recorrente trouxe documentos com os quais visou
validar seu pedido expresso no PER/DCOMP no 04080.00476.141005.1.3.02-8896, no montante
de R$ 57.748,63, a saber:
1. Planilhas e memórias de cálculos contendo as operações havidas e que
geraram a retenção do IRRFonte, cujo valor pretende se repetir (fls. 38/41).
2. Demonstrativo de despesas (fls. 44/46/50/52/55/57/60).
3. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela recorrente contra seus
clientes cuja retenção do IRRFonte não foi aceita pelo DD (fls.
45/47/51/53/56/58/61).
4. Livro Razão com as contas dos clientes que tiveram o IRRFonte não aceito
pelo DD por não comprovação (fls. 42/43, 48/49, 54 e 59).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Penso que o pleito comporta deferimento parcial. Explico.
Hoje, contrariamente à posição externada pela DRJ à época da prolação do
Acórdão combatido, vige no CARF a Súmula no 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ou seja, restou superado o antigo entendimento de que somente o “Informe de
Rendimentos” emitido pela fonte pagadora validaria o pedido, sendo admissível (e altamente
salutar) a análise de outros documentos probantes acostados pelo contribuinte.
A decisão recorrida expressamente ditou que “os documentos de fls. 39 a 61 não
são hábeis a comprovar as alegações da contribuinte, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99” (Ac.
DRJ – fls. 86), quando, na verdade e sob a minha ótica, os documentos encartados por ocasião da
manifestação de inconformidade interposta já configuravam robusto rol probatório, dentre
outros, o Livro Razão, diga-se, a própria escrituração da companhia naquilo que é pertinente (fls.
42/43, 48/49, 54 e 59), além das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela recorrente
contra seus clientes e que geraram a obrigatoriedade de que fossem por esses efetuadas as
retenções de IRRF (que aqui se discute), além de CSLL/PIS e COFINS.
Nesta linha, repito, vejo que os documentos trazidos são extremamente
robustos, nada mais nada menos que o Livro Razão, ou seja, a escrituração da recorrente, além
de notas fiscais de prestação de serviços contendo parte dos valores indeferidos pelo DD, no
caso, R$ 5.300,67, conforme demonstrativo abaixo:
Fonte Pagadora
Rendimentos
IRRF
Fls.

15.067,33
226,01
56/58

108.231,40

1.623,47
61
230.079,33
3.451,19
45/47

TOTAIS
353.378,06
5.300,67

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Os documentos citados (fls. 39 a 61) são, dentre outros, as notas fiscais de
serviços prestados pela recorrente e que compõem, no que interessa, o rol de documentos e
valores listados na planilha acima, a saber:
Celéstica: (fls. 56/58):

----------x----------

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Laboratórios B. Braun: (fls. 61):

----------x----------
Ambev: (fls. 45/47):

----------x----------
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Portanto, induvidosamente os documentos dão suporte, ainda que parcial, ao
pedido da recorrente, de modo a reconhecer o direito creditório adicional de R$ 5.300,67.
Restaria então questionar se os rendimentos que deram origem à retenção (R$
353.378,06) teriam sido oferecidos à tributação.
Porém, em momento algum, nem no DD que reconheceu parte da retenção,
nem na decisão da DRJ (que aditivamente reconheceu mais uma parcela retida na fonte), houve
tal questionamento, ou seja, o indeferimento parcial do pleito não se deu por esse motivo, de
modo que não cabe tal arguição neste momento processual, pois haveria inovação no julgamento.
Mais a mais, se a recorrente emitiu as notas fiscais de prestação de serviços,
sofreu as retenções do IRRFonte (e de outros tributos) escriturou-as (fls. 42,43,48,49,54 e 59),
lícito presumir que o oferecimento do rendimento foi corretamente realizado.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos.
Como no Despacho Decisório emitido pela DRF de origem já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 6.767,08 e a DRJ, quando do julgamento em 1a
Instância acrescentou um reconhecimento de R$ 18.274,54, neste momento, por meio deste
Acórdão agora prolatado em 2o Grau, reconhece-se direito creditório remanescente em favor da
contribuinte no valor de R$ 5.300,67.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907947/2010-17

Assim, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio, ou seja, R$ 5.300,67,
homologando as compensações até o limite ora reconhecido, conforme abaixo discriminado:
1. Valor pleiteado no PER/DCOMP
57.748,63

2. Valor DEFERIDO pelo Despacho Decisório da DRF
6.767,08
3. Valor DEFERIDO pelo Acórdão da DRJ
18.274,54
4. Valor DEFERIDO neste Acórdão
5.300,67
5. Valor TOTAL DEFERIDO (2 + 3 + 4)
30.342,29

6. Valor Indeferido (1 – 5)
27.406,34

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital